Tribunal: TJDFT
Processo: 0747203-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747203-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SOUZA DA CONCEICAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO SOUZA DA CONCEIÇÃO contra a decisão de ID 213671258 (autos de origem), proferida em embargos à execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a produção de prova pericial. Afirma, em suma, que é necessária a realização de perícia para determinar a origem exata do valor nominal da execução; que não foram apresentados cálculos detalhados ou documentos suficientes para justificar o valor; que o cálculo foi realizado com base em contrato que não está em vigor; que não houve especificação do índice de correção, da taxa de juros, da periodicidade de capitalização e dos descontos obrigatórios. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a determinação de realização de perícia contábil. Subsidiariamente, pede a suspensão dos embargos à execução até o julgamento de mérito do recurso. Custas recolhidas (ID 65875890). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial que delibera sobre provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em outras palavras, a admissão e a consequente valoração da prova se inserem no contexto da instrução probatória, cujas deliberações, salvo as previstas no mencionado dispositivo legal, não admitem a impugnação pela via do agravo de instrumento. Leciona Araken de Assis que: no processo de conhecimento não desafiam agravo as decisões: (a) na atividade de instrução, exceto quanto à exibição de documento ou de coisa (artigo 1.015, VI) e ao ônus da prova (artigo 1.015, XI), abrangendo essa restrição a essência da atividade instrutória – a definição do tema da prova e o deferimento, ou não, dos meios e prova propostos pelas partes, ou ordenados ex officio, e os incidentes de produção de prova. (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9. ed. São Paulo, RT, 2017, p. 622-623) (grifo nosso). Em elucidativo precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, pois somente com a sentença será possível apurar se a prova pretendida era necessária, em face dos fundamentos a serem nela expostos pelo juízo a quo. Por fim, a parte agravante alega que a hipótese se amolda ao disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, o mencionado dispositivo é claro ao estabelecer que a recorribilidade ampla somente é admitida na liquidação de sentença, no cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em consequência, não contempla a totalidade das decisões proferidas em embargos à execução (que possuem natureza jurídica de ação incidental de conhecimento) devendo-se observar a sistemática dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora